Tribunal: TJBA
Processo: 8041970-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041970-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA NATIVIDADE PALACIO REAL

Advogado(s)
:
MARX PORTELLA PINTO FONTES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Mandado de segurança coletivo. Piso nacional do magistério. Tema repetitivo 1169/
STJ
. Sobrestamento integral do feito. Distinção entre obrigação de fazer e obrigação de pagar.
D
ecisão interlocutória que determinou o sobrestamento integral de cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo, sob fundamento de aplicação do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça.
O título executivo contém obrigação de fazer (adequação da remuneração aos parâmetros do piso nacional) e obrigação de pagar (diferenças pretéritas e reflexos). A obrigação de fazer não demanda prévia liquidação, pois todos os elementos necessários ao cumprimento estão delineados no título judicial.
A jurisprudência do STJ reconhece a execução individual de título coletivo quando possível a individualização do credor e a definição da obrigação por elementos objetivos já contidos no título ou facilmente aferíveis nos autos. A obrigação de pagar diferenças pretéritas perpassa pela matéria do Tema 1169 do STJ quanto à extensão dos efeitos patrimoniais e forma de cálculo, demandando atividade cognitiva mais ampla para apurar o quantum debeatur. A determinação de sobrestamento não pode ser interpretada de forma absoluta a ponto de inviabilizar o cumprimento de obrigações que já possuem todos os elementos necessários à execução, especialmente quando se trata de obrigação de fazer com parâmetros objetivos definidos e benefício de natureza alimentar.
Agravo de instrumento
provido parcialmente

para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer (adequação da remuneração aos parâmetros do piso nacional do magistério), mantendo-se o sobrestamento quanto à obrigação de pagar (diferenças remuneratórias e reflexos) até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do STJ.